Tribunal: TJDFT
Processo: 0005085-12.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0005085-12.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: EUNICE DOS SANTOS LIMA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação manejado pelo BANCO DO BRASIL em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da presente ação de cobrança ajuizada por EUNICE DOS SANTOS LIMA, julgou procedente a ação para condenar a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária e seus reflexos sobre o saldo existente nas contas poupanças na autora referentes ao Plano Collor II (ID. 8625309). O processo encontrava-se suspenso quando o Banco apelante apresentou proposta de acordo. A apelada apresentou uma contraproposta, que não foi aceita. Esta discussão, como se sabe, encontra-se sobrestada por ordem emanada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no. 631.363/SP, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, quem, em 16/04/2021, determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. Compulsando o andamento processual daquele processo paradigma nesta data, observo que a referida decisão permanece hígida e, adotando-se o posicionamento desta colenda Turma Cível (cf. ApCivel 0005044-45.2011.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, p. 22/02/2024; ApCível 0053305-46.2008.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, p. 05/09/2023; dentre outros), mantenho suspenso o processamento deste recurso até ulterior deliberação da Corte Constitucional. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora